Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-23.2020.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000190-23.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALTER EDIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 040.415.761-05 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça
.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação e a origem dos débitos em razão das telas juntadas, tendo julgado também improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por WALTER EDIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
declarando extinto o processo com resolução de mérito.

Ademais,
OPINO
pelo indeferimento do
pedido contraposto
. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há comprovação da contratação por qualquer meio idôneo, posto que as telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, de migração, relatório de chamadas e faturas juntadas na contestação são provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral bem como a exclusão do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de deserção recursal ante a falta de recolhimento do preparo e impugnação à justiça gratuita, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

III - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim a existência do débito inscrito e a inexistência de notificação quanto aos termos da restrição.

Ao contrário do sustentado em impugnação e em recurso, em verdadeira mudança de tese, a parte promovente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“Ocorre que,
o Requerente desconhece totalmente este débito
bem como o contrato de nº 0329027837, o que significa que, a citada negativação fora feita de forma ilegal e arbitrária pela parte Acionada.

Com efeito,
é de suma importância informar que, a parte Autora não tem qualquer conhecimento do débito
/contrato em questão, de sorte que, não pode ser cobrada, muito menos ter seu nome inserido nos cadastros de maus pagadores por este suposto débito e contrato não realizados.

Tal fato trouxe grande surpresa ao Autor, eis que,
não recebeu qualquer notificação do SCPC
, informando-a acerca da abertura de cadastro negativo em seu nome.” (grifei)

Assim, a parte Recorrente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020